Tribunal: TJSP
Processo: 1500874-85.2024.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a apelante por furto qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), impondo penas de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. A ré pleiteou absolvição por insuficiência probatória, desclassificação e redução de pena.
II.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a apelante por furto qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas), impondo penas de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa. A ré pleiteou absolvição por insuficiência probatória, desclassificação e redução de pena.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há provas suficientes para a condenação; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação do delito; (iii) analisar a adequação da pena e do regime prisional.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas pela prova oral e documental, assim como as qualificadoras de concurso de pessoas e rompimento de obstáculo foram confirmadas.
4. A desclassificação do delito é incabível, pois a ré participou ativamente do furto.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para afastar o aumento realizado na segunda fase da dosimetria, fixando as penas em 2 anos e 4 meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal. Preservado o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e multa.
Tese de julgamento: 1. A condenação por furto qualificado é mantida com base em provas robustas. 2. A desclassificação do delito é incabível devido à participação ativa da recorrente.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, §4o, I e IV.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC no 718028/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/2/2022, DJE 21/02/2022.
TJSP, Apelação Criminal 1505120-13.2021.8.26.0228, Rel. Des. Andrade Sampaio, 1a Câmara de Direito Criminal, j. 12/04/2022.
TJSP, Apelação Criminal 1507998-37.2023.8.26.0228, Rel. Des. Mário Devienne Ferraz, 1a Câmara de Direito Criminal, j. 27/09/2023.